Tribunal: TJDFT
Processo: 0708072-81.2024.8.07.0014
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. REMOÇÃO DE CONTEÚDO DE REDE SOCIAL. JULGAMENTO ULTRA PETITA E CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PUBLICAÇÕES EM REDE SOCIAL. FATOS DESABONADORES. DANO MORAL. DECISÃO. TUTELA ANTECIPADA. DESCUMPRIMENTO. FALTA DE PROVAS. ASTREINTES AFASTADAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. APELAÇÕES PARCIALMENTE PROVIDAS.
I – Caso em exame
1. A ação – Ação de obrigação de fazer e de indenização por danos morais proposta por ex-cônjuge que pleiteia a remoção de publicações de redes sociais que lhe ofendem a honra e a imagem, compensação por danos morais e retratação pública nas plataformas onde as ofensas foram originariamente divulgadas.
2. Decisão anterior – A r. sentença julgou procedentes os pedidos do autor, e condenou a ré a retirar definitivamente todos os links e conteúdos falsos e ofensivos relacionados à demanda; a remover permanentemente o sobrenome do autor de todas as redes sociais e cessar as publicações, ao pagamento de multa em valor que totalizou R$ 1.733.000,00; a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 e a retratar-se publicamente em relação às informações falsas e ofensivas divulgadas, com a publicação de um pedido de desculpas em destaque nas mesmas plataformas e redes sociais onde as ofensas foram originalmente veiculadas, no prazo de 15 dias do trânsito em julgado da sentença.
II – Questões em discussão
3. Gratuidade de justiça concedida à ré na sentença impugnada pelo autor nas contrarrazões.
4. As questões em discussão consistem em examinar, preliminarmente: (i) a (in)existência de nulidade da r. sentença por suspeição e violação à imparcialidade do Julgador; (ii) a (in)existência de nulidade da r. sentença por julgamento “ultra” ou “extra petita”; (iii) a (in)existência de nulidade da r. sentença por cerceamento de defesa e ofensa ao princípio do contraditório. No mérito, (iv) a (in)existência de fato configurador de ofensa à moral do autor; (v) o valor da indenização por danos morais; (vi) o cabimento e valor das astreintes aplicadas; (vii) a (in)existência de conduta configuradora de litigância de má-fé.
III – Razões de decidir
5. Os elementos do processo permitem concluir que a ré possui condição econômica para arcar com as despesas processuais; portanto, não comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC. Revogada a gratuidade de justiça concedida na r. sentença.
6. A alegação de suspeição deve observar as hipóteses do art. 145 do CPC e ser apresentada no prazo de 15 dias, conforme art. 146 do CPC, sob pena de preclusão. Além de não comprovada quaisquer das situações previstas em lei, a exceção não foi suscitada no momento oportuno. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
7. Não evidenciado julgamento “ultra” ou “extra petita” uma vez que a sentença observou os limites do pedido inicial, arts. 141 e 492 do CPC. A remoção de publicações e a proibição de uso do sobrenome foram expressamente requeridas pelo autor. A majoração da multa diária não configura extrapolação dos pedidos, pois é admitida pelo art. 537, §1o, do CPC, podendo ser fixada ou alterada de ofício. Preliminar rejeitada.
8. À apelante-ré não é lícito, após o julgamento de procedência do pedido autoral, suscitar preliminar de cerceamento de defesa por ausência de prova que não requereu oportunamente. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa.
9. Comprovadas as publicações ofensivas imputando ao autor condutas ilícitas, é incontroverso o abuso no exercício da liberdade de expressão, violadoras da honra e imagem do ofendido. Mantida a compensação por dano moral.
10. A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade, os efeitos da lesão e o grau de culpa ou dolo. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Mantido o valor arbitrado na r. sentença.
11. Não demonstrado o descumprimento da obrigação imposta na decisão que deferiu a antecipação de tutela, inviável a exigência das astreintes. A prova juntada pela ré comprova a remoção das publicações, enquanto o autor não apresentou elementos que evidenciassem a desobediência à determinação judicial. Excluída a aplicação da multa calculada na r. sentença.
12. Ausente comprovação de alteração da verdade dos fatos ou de qualquer outra conduta prevista no art. 80 do CPC/2015, é improcedente o pedido de aplicação da multa por litigância de má-fé, art. 81 do CPC/2015.
IV – Dispositivo
13. Recursos conhecidos. Apelações do autor e da ré parcialmente providas.